Tribunal: CARF
Processo: 16004.001407/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURIDICA.
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental. Não há como conhecer do recurso quando os fundamentos dos acórdãos recorrido e paradigma são diferentes.
RECURSO ESPECIAL. ART. 118 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA E RECORRIDO COM CONCLUSÕES DIVERGENTES.
Merece ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que, em face de situações equivalentes, o acórdão paradigma decidiu de forma oposta ao recorrido quanto a aplicação da legislação de regência.
Não há que se falar em anacronismo quando a norma jurídica aplicável a ambos os casos for idêntica.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2005
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). SOLIDARIEDADE DO ART. 124, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas vigentes à época dos fatos e do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.001407/2008-10
ACÓRDÃO
9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRIGORIFICO OUROESTE LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE JURIDICA.
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental. Não há como conhecer do recurso
quando os fundamentos dos acórdãos recorrido e paradigma são
diferentes.

RECURSO
ESPECIAL.
ART.
118
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
PARADIGMA
E
RECORRIDO
COM
CONCLUSÕES
DIVERGENTES.
Merece ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, o acórdão paradigma
decidiu de forma oposta ao recorrido quanto a aplicação da legislação de
regência.
Não há que se falar em anacronismo quando a norma jurídica aplicável a
ambos os casos for idêntica.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2005
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
(TERCEIROS). SOLIDARIEDADE DO ART. 124, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
2
A responsabilização solidária àqueles que possuem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária não
alcança as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), conforme disposição expressa em instruções normativas
vigentes à época dos fatos e do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação ao item (a)
“solidariedade decorrente de interesse comum”. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal
(relatora), Leonam Rocha de Medeiros e Liziane Angelotti Meira, que não conheciam do recurso
integralmente. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, que davam
provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim. Não votaram no conhecimento os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro e
Francisco Ibiapino Luz, em razão dos votos proferidos pelos conselheiros Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa e Marcos Roberto da Silva na sessão de 12/02/25.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Redator designado

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, Marcos Roberto da Silva, Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro
(substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
interposto em face do Acórdão de Recurso Voluntário 2201-009.688 (e-fls. 1266 a 1290), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
A responsabilização solidária da pessoa que possua interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária não alcança os débitos
lançados relativos a outras entidades ou fundos - Terceiros.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
Havendo recursa em fornecer os elementos solicitados pela Autoridade fiscal,
ainda que tal recusa seja do contribuinte de fato, é procedente o lançamento que
de valha de aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Comprovado que as
falhas apontadas pelo recorrente no lançamento não se sustentam, não há de se
falar em nulidade do ato administrativo lavrado por agente competente e sem
preterição ao direito de defesa.

LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 363.852/MG.
A decisão de inconstitucionalidade proferida nos autos do RE 363.852/MG não
alcança a exigência instituída pela Lei 10.256/01.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a multa de
mora devida à data da ocorrência dos fatos geradores deve ser comparada com a
multa de mora a que alude o art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/09
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
4
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários formalizados pelos solidários para
excluir todas as responsabilidades solidarias imputadas no presente processo.
Quanto ao recurso voluntário do Frigorífico Ouroeste Ltda, em dar-lhe provimento
parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da Lei 8.212/91.
Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão recorrido, em
13/01/2023 e tempestivamente apresentou recurso das e-fls. 1321 a 1345. Foram suscitadas as
matérias:
(a) “solidariedade decorrente de interesse comum” e
(b) “efeitos da não apresentação de recurso voluntário por um dos responsáveis
solidários”.
Na matéria “a”, foi indicado como paradigma o Acórdão 2401-004.157, o qual
consta no sítio do CARF e não foi reformado, na questão sujeita ao recurso especial, até a data de
sua interposição (Ricarf, Anexo II, art. 67, §15).
A recorrente trouxe à colação os seguintes trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Ementa (Já transcrita acima)
VOTO
Como restou bem claro no Relatório supra, a exigência que se discute nos autos
se refere a contribuições contribuição devida pela empresa destinadas a outras
entidades e fundos -Terceiros (Salário-Educação, SENAR, INCRA, SENAI, SESI,
SENAC, SESC e SEBRAE). Do mesmo procedimento fiscal, resultou o processo
16004.001405/2008-21, no qual foram inseridas as provas que amparam também
o presente lançamento, conforme informação inserida no Termo de Constatação
Fiscal de fl. 196 e ss,
Ocorre que, em razão do presente lançamento estar baseado nos mesmos fatos e
elementos prova, os recursos ora pendentes de análise são exatamente
reprodução literal daqueles submetidos ao crivo deste Colegiado nesta mesma
sessão de julgamento quando da análise do processo citado no item precedente.
Por outro lado, há de ressaltar que a responsabilização solidária àqueles que
possuem interesse comum na situação que o fato gerador da obrigação
previdenciária principal, que é o caso dos autos, em que tal imposição decorre do
incido I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN), não alcança as contribuições sociais
destinadas a terceiros, tudo conforme dispõe o art. 178 da IN SRP n° 03/2005:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
5
(...)
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis indicados no item 2.9 do termo de
Constatação Fiscal, fl. 685.
Fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou recursos
voluntários, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que
nem mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso de
aplicação direta de exclusão de responsabilidade pela própria legislação.

ACÓRDÃO PARADIGMA
Ementa
"Número do Processo 16004.000335/2009-74
Contribuinte FRIGORIFICO OUROESTE LTDA.
Tipo do Recurso VOLUNTARIO
Data da Sessão 18/02/2016
Relator(a) ARLINDO DA COSTA E SILVA
N° Acórdão 2401-004.157
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, no mérito, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do
Relatório e Voto que integram o presente Julgado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2005 a 28/02/2007
TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RFB PARA FISCALIZAR E ARRECADAR. PREVISÃO
LEGAL.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, /~0
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição, bem como as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, na forma da legislação em
vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as
disposições da Lei n° 11.457/2007. Artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO
INOVADORA. PRECLUSÃO.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
6
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais
da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao
devido processo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa do Autuado o lançamento
tributário cujo Relatório Fiscal e demais relatórios complementares descrevem, de
maneira clara e precisa, os fatos jurídicos apurados, os procedimentos de
Fiscalização, a motivação do lançamento, os dispositivos legais violados, a matéria
tributável e seus acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que lhe dão
esteio jurídico.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO.
NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE.
O procedimento administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase
preliminar, oficiosa, de natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade
fiscal promove a coleta de dados e informações, examina documentos, procede à
auditagem de registros contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato
gerador de obrigação tributária aplicando-lhe a legislação tributária.
Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de investigação não se submete ao crivo
do contraditório nem da ampla defesa, direito reservados ao sujeito passivo
somente após a ciência do lançamento, com o oferecimento de impugnação,
quando então se instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
JURÍDICO COMUM.
São solidárias as pessoas físicas e/ou jurídicas que realizam conjuntamente com o
devedor principal a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
objeto do lançamento, a teor do inciso I do art. 124 do CTN, não comportando tal
solidariedade qualquer benefício de ordem
FRAUDE.
Configura-se fraude toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
SONEGAÇÃO
Qualifica-se como sonegação toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária a respeito da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou também das condições
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
7
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
E LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tendo em vista o consagrado atributo da presunção de veracidade que caracteriza
os atos administrativos, gênero do qual o lançamento tributário é espécie, opera-
se a inversão do encargo probatório, repousando sobre o notificado o ônus de
desconstituir o lançamento ora em consumação. Havendo um documento público
com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o
desfecho há de ser em favor desta presunção.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
SOBRE A FORMALIDADE DOS ATOS.
Vigora no Direito Previdenciário o Princípio da Primazia da Realidade dos fatos
sobre a Forma jurídica dos atos, o qual propugna que, havendo divergência entre
a realidade das condições efetivamente ajustadas numa determinada relação
jurídica e as verificadas em sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. ART. 25
DA LEI N° 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.256/2001.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social e ao financiamento das prestações por
acidente do trabalho, é de 2% e 0,1% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, respectivamente, nos termos do art. 25 da Lei
n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 da Lei n° 8.212/91, no
prazo e na forma previstas na legislação tributária, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, a teor do inciso III do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
AIOP. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, assim como a constatação, pelo exame da escrituração
contábil ou de qualquer outro documento de que a contabilidade da empresa não
registra o movimento real das remunerações dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, constituem-se motivo justo, bastante, suficiente e
determinante para Fisco lance de
ofício, mesmo que por aferição indireta de sua base de cálculo, a contribuição
previdenciária que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
8
Recurso Voluntário Negado (destaques acrescidos)

Relatório
Tem-se em pauta Recurso Voluntário interposto em face de Decisão de Primeira
Instância Administrativa que julgou improcedente a impugnação ofertada pelos
Sujeitos Passivo do crédito tributário objeto do Auto de Infração de Obrigação
Principal n° 37.201.575-1, consistente em contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre as
remunerações pagas, creditadas ou devidas a segurados empregados, conforme
descrito no Termo de Constatação de Infração Fiscal a fls. 72/255, e anexos.
No Termo de Constatação de Infração Fiscal são transcritos trechos do relatório
da Polícia Federal, onde são expendidas considerações detalhadas sobre a
operacionalização dos procedimentos efetuados, discorrendo sobre a operação
"Grandes Lagos" e a existência de uma organização criminosa criada para fraudar
a administração tributária mediante a interposição de pessoas, físicas e jurídicas,
para eximir os verdadeiros titulares do pagamento de tributos, sendo
apresentadas, dentre tantas outras, as seguintes informações:
[...]
• Concluiu-se que a Continental Ouroeste inexiste de fato, constituída com fins
fraudulentos, tendo como beneficiários destas operações os Srs. Dorvalino
Francisco de Souza, Edson Garcia de Lima, José Roberto de Souza, Antonio
Martucci, Oswaldo Antonio Arantes, Luiz Ronaldo Costa Junqueira, João Francisco
Naves Junqueira e José Ribeiro Junqueira Neto.
• A Continental Ouroeste foi criada para que estas pessoas - verdadeiros sócios da
Frigorífico Ouroeste - não tivessem seus nomes vinculados ao patrimônio da
empresa.
[...]
Em razão da existência de interesse comum na situação constitutiva dos fatos
geradores objeto do presente lançamento, o vertente Crédito Tributário houve
por lançado, por solidariedade passiva, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN,
também em face das seguintes pessoas adiante arroladas, conforme Termos de
Sujeição Passiva Solidária a fls. 257/289:
• Antonio Martucci;
• Edson Garcia de Lima;
• Dorvalino Francisco de Souza;
• José Roberto de Souza;
• Oswaldo Antonio Arantes;
• Luiz Ronaldo Costa Junqueira;
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
9
• João Francisco Naves Junqueira;
• José Ribeiro Junqueira Neto;
[...]
Voto
Por isso, houve-se por expedido o Mandado de Procedimento Fiscal N°
08.1.07.00-2009-0034-0, determinando à equipe fiscal nele assinalada a
verificação do cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais
administradas pela RFB, conforme determina o art. 2° da Lei n° 11.457/2007, e
àquelas relativas a terceiros, conforme determina o artigo 3° da mesma lei; a
verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias e para outras
entidades e fundos - rendimentos pagos, devidos ou creditados a segurados
empregados; A verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias e para
outras entidades e fundos - rendimentos pagos, devidos ou creditados a
segurados contribuintes individuais; A verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias e para outras entidades e fundos - conciliação GFIP; A verificação
do cumprimento das obrigações previdenciárias e para outras entidades e fundos
- comercialização de produtos rurais -contribuições devidas por adquirente na
condição de sub-rogado; A verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias e para outras entidades e fundos - comercialização de produção -
contribuições próprias e a verificação de informações econômico-fiscais do
contribuinte, por determinação Judicial através do Ofício 076/2006-GAB-JCS-
Processo 2006.61.24.001666-2 da 1a Vara Federal de Jales.
[...]
3.1.3. DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA FRAUDE
O trabalho da Fiscalização foi complementado pela intimação pessoal de todos os
contribuintes envolvidos no esquema fraudulento desbaratado pela Policia
Federal, sejam aqueles que efetivamente atuaram no grupo, sejam os que
contribuíram com trabalho e/ou capital.
De acordo com o relato fiscal, todos os envolvidos sempre estiveram ligados, de
alguma maneira, ao ramo de abate de bovinos e/ou comércio de carnes e
subprodutos, sendo também os mesmos, de fato, donos do Frigorífico Ouroeste
Ltda.
Todos os contribuintes ora em apreço foram intimados para prestar
esclarecimento pessoal sobre sua atuação no esquema fraudulento, mas nenhum
deles compareceu, justificando que não eram obrigados a produzir provas contra
si e que todos os esclarecimentos foram dados a Polícia Federal e a Justiça
Federal.
3.1.3.1. Dorvalino Francisco de Souza;
[....]
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
10
Não restam dúvidas, portanto, que Dorvalino Francisco de Souza participou
efetivamente e diretamente da fraude, utilizando a empresa Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda, tornada inexistente de fato, a SP GUARULHOS
Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e o Frigorífico Ouroeste Ltda para
comercialização de carne e produtos derivados, e a BR Fronteira com relação à
mão-de-obra, sem pagamento dos tributos devidos.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. Dorvalino Francisco de Souza tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto
de Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo
adimplemento das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
[...]
3.1.3.2. Edson Garcia de Lima:
O contribuinte Edson Garcia de Lima participou diretamente na fraude,
fornecendo tanto capital quanto trabalho nas empresas Frigorífico Ouroeste Ltda,
Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda, SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados
Ltda, H4 Comercial de Carnes e Derivados Ltda e De Souza & Lima Ltda.
[...]
Não restam dúvidas, portanto, que Edson Garcia de Lima participou efetivamente
e diretamente da fraude, utilizando a empresa Continental Ouroeste Carnes e
Frios Ltda, tornada inexistente de fato, a SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes
e Derivados Ltda e o Frigorífico Ouroeste Ltda para comercialização de carne e
produtos derivados, e a BR Fronteira com relação à mão-de-obra, sem pagamento
dos tributos devidos.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. Edson Garcia de Lima tinha verdadeiro
interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações que
constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto de
Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo adimplemento
das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.3. José Roberto de Souza
O contribuinte José Roberto de Souza, irmão de Dorvalino Francisco de Souza,
participou diretamente na fraude, fornecendo tanto capital quanto trabalho nas
empresas acima.
[...]
Não restam dúvidas, portanto, que José Roberto de Souza participou
efetivamente e diretamente da fraude, utilizando a empresa Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda, tornada inexistente de fato, a SP GUARULHOS
Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e o Frigorífico Ouroeste Ltda para
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
11
comercialização de carne e produtos derivados, e a BR Fronteira com relação à
mão-de-obra, sem pagamento dos tributos devidos.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. José Roberto de Souza tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto
de Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo
adimplemento das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.4. Luiz Ronaldo Costa Junqueira
O contribuinte Luiz Ronaldo Costa Junqueira, participou efetivamente da fraude,
estando a frente da administração das empresas Frigorífico Ouroeste Ltda, SP
GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e Continental Ouroeste
Carnes e Frios Ltda.
[...]
Não restam dúvidas, portanto, que Luiz Ronaldo Costa Junqueira participou
efetivamente e diretamente da fraude, utilizando a empresa Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda, tornada inexistente de fato, a SP GUARULHOS
Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e o Frigorífico Ouroeste Ltda para
comercialização de carne e produtos derivados, e a BR Fronteira com relação à
mão-de-obra, sem pagamento dos tributos devidos.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. Luiz Ronaldo Costa Junqueira tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto
de Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo
adimplemento das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.5. Antonio Martucci
O contribuinte Antonio Martucci participou diretamente na fraude, fornecendo o
nome e trabalho nas empresas acima, entretanto com uma participação menor da
administração dos negócios.
[...]
Portanto, está demonstrado que o contribuinte Antonio Martucci, participou
efetivamente e diretamente da fraude, utilizando a empresa Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda, e o Frigorífico Ouroeste Ltda para comercialização
de carne e produtos derivados sem pagamento dos tributos devidos.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. Antonio Martucci tinha verdadeiro
interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações que
constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto de
Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo adimplemento
das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.6. Oswaldo Antonio Arantes
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
12
O contribuinte Oswaldo Antonio Arantes participou diretamente na fraude,
fornecendo tanto capital quanto trabalho nas empresas acima. Era pessoa de
confiança do grupo e exercia efetivamente administração dos negócios, como
gerente geral. Sua participação vai além de um simples empregado, mesmo que
no cargo de gerente administrativo.
[...]
Com base no acima exposto, fica claro que o contribuinte em tela tinha uma
participação maior do que a de um simples empregado. Tinha poder de decisão,
agindo e obtendo vantagens financeiras com sua conduta em benefício do Núcleo
Ouroeste e em detrimento a Fazenda Pública.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. Oswaldo Antonio Arantes tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto
de Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo
adimplemento das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.7. João Francisco Naves Junqueira
O contribuinte João Francisco Naves Junqueira é pai do Srs. Luiz Ronaldo Costa
Junqueira e José Ribeiro Junqueira Neto. Possui conta corrente em conjunto com
o Sr. Luiz Ronaldo Costa Junqueira, conta esta que foi utilizada para pagamento de
parte do valor pago pelo Frigorífico Ouroeste Ltda em 2002.
Foi beneficiário da Continental Ouroeste Carnes e Frios Ltda, constando diversas
transferências de valores para suas contas correntes, documentos requisitados via
RMF - Requisição de Movimentação Financeira n° 148-3 de 2008, fls. 461 a 466 do
PAF 16004.000336/2009-19, ao Banco ABN AMRO REAL S/A - Ag. Mirassol 783 -
conta 97073252, pelos cheques nominais depositados em sua conta pessoal, cuja
soma ultrapassa a cifra de R$ 46 mil, em setembro e outubro de 2005, conforme
discriminativo a fl. 163.
[...]
De todo o exposto, resta evidente que o contribuinte participou diretamente na
fraude, fornecendo capital e recebendo vantagens financeiras com sua conduta
em benefício do Núcleo Ouroeste, em detrimento da fazenda Pública.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. João Francisco Naves Junqueira tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que
constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto de
Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo adimplemento
das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
3.1.3.8. José Ribeiro Junqueira Neto
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
13
O contribuinte José Ribeiro Junqueira Neto adquiriu 50% das instalações do
Frigorífico Ouroeste Ltda e m 2002, através de seu procurador Luiz Ronaldo Costa
Junqueira, Procuração esta outorgada em 30 de Janeiro de 2001, com poderes
amplos e ilimitados.
Na citada aquisição, os cheques discriminados são de emissão do Luiz Ronaldo da
Costa Junqueira de uma conta conjunta com João Francisco Naves Junqueira, pai
de ambos.
[...]
Com base no acima exposto, fica claro que o contribuinte participou diretamente
na fraude, fornecendo capital e recebendo vantagens financeiras com sua
conduta em benefício do Núcleo Ouroeste, em detrimento da fazenda Pública.
As provas dos autos deixam claro que o Sr. José Ribeiro Junqueira Neto tinha
verdadeiro interesse jurídico comum, com as empresas autuadas, nas situações
que constituem os fatos geradores da obrigação principal objeto do vertente Auto
de Infração, circunstância que implica a solidariedade tributária pelo
adimplemento das contribuições ora lançadas, a teor do art. 124, I, do CTN.
Conforme demonstrado, as pessoas ora abordadas utilizaram-se de meio
fraudulento para se ocultar aos olhos do Fisco, simulando uma "inexistência" de
relação jurídica com as empresas autuadas. Tal "inexistência" de relação jurídica
era apenas aparente, eis que a relação jurídica de fato existente encontrava-se
dissimulada pela criação de Pessoas Jurídicas existentes somente no plano formal,
presentes apenas no papel, que tudo aceita.
Ocorre, todavia, que a fraude e a simulação deixam sempre rastros e vestígios que
as denunciam. Produzem fatos, atos e sintomas que, quando conjugados aos fins
pretendidos, e as circunstâncias do caso, revelam o caráter fictício ou imaginário
de um ato jurídico fraudulento ou simulado.
Em razão de tal acobertamento, tais defeitos da vontade declarada têm que ser
provados através do conjunto de indícios e evidências que as operações realizadas
na execução de tais esquemas vão deixando pelo seu caminho. Assim, pelos
meios admissíveis em direito, nomeadamente, através de testemunhas,
documentos, a experiência, os resultados alcançados, etc., a Fiscalização reúne os
meios de prova relativos a esses fatos, indícios ou circunstâncias, e o Julgador,
apreciando-os segundo o seu livre convencimento e prudente critério,
conjugando-os com os fins pretendidos pelo Increpado, forma o seu juízo de
convicção.
As provas constantes dos autos são eloquentes, precisas e convergentes.
Eloquentes, porque revelam, de maneira detalhada, todo o mecanismo
arquitetado pelos seus idealizadores para a consecução dos fins pretendidos,
consubstanciados na utilização de interpostas pessoas, constituídas em nome de
"laranjas", visando a encobrir os verdadeiros donos do empreendimento
increpado, em detrimento da arrecadação tributária; Precisas, porque delas
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
14
avulta, de maneira inequívoca, a participação intensiva e essencial dessas pessoas
na condução dos negócios das empresas interpostas, na condução das operações
representativas de fatos geradores de contribuições previdenciárias e na direção
das empresas interpostas, como seus verdadeiros donos e controladores,
acobertados por "laranjas", bem como o recebimento dos benefícios decorrentes
do empreendimento pesquisado. E são convergentes porque todas as provas
documentais, depoimentos, indícios e rastros conduzem a essa mesma ilação
Em resumo, restou demonstrado que a Continental Ouroeste Carnes e Frios Ltda e
a SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda são empresas
interpostas, existentes tão somente no papel, e pertencem DE FATO ao Frigorífico
Ouroeste Ltda, tendo como proprietários Edson Garcia de Lima, Dorvalino
Francisco de Souza, José Roberto de Souza, Antonio Martucci, Luiz Ronaldo Costa
Junqueira, José Ribeiro Junqueira Neto, Oswaldo Antonio Arantes e João Francisco
Naves Junqueira, não obstante o fato de a referida empresa ter sido aberta em
nome de terceiras pessoas (interpostas/laranjas).
[...]
Nessas circunstâncias, são solidárias as pessoas que realizaram conjuntamente a
situação que constitui o fato gerador, ou as que, em comum com outras pessoas,
possuam relação econômica com o ato, fato ou negócio que deu origem à
tributação, a teor do inciso I do art. 124 do CTN.
[...]
Não procede, portanto, a alegação de que a autoridade lançadora imputou a
responsabilidade solidária com o exclusivo fundamento de que os Responsáveis
Solidários em apreço tinham procuração lhes outorgando poderes de gestão e
administração das empresas Autuadas.
Restou demonstrado que os devedores solidários tinham verdadeiros interesses
jurídicos comuns na situação constitutiva do fato gerador das Contribuições
Previdenciárias ora lançadas.
Tal fundamentação jurídica encontra-se expressamente consignada no item “2.17
– Da Sujeição Passiva Solidária” do Relatório Fiscal, a fls. 247/251.
Não procede também a alegação de que a responsabilidade solidaria em apreço
só poderia ocorrer ante a verificação da insuficiência do patrimônio da pessoa
jurídica e mediante prévio procedimento judicial de cognição com decisão
transitada em julgado.
Conforme assinalado, a Responsabilidade Solidária consignada no presente
lançamento tem por fundamento jurídico de validade o preceito inscrito no inciso
I do art. 124 do CTN. Nessa prumada, nos termos do Parágrafo Único do citado
dispositivo legal, tal solidariedade tributária não comporta benefício de ordem,
podendo o tributo devido ser exigido de um, de alguns ou de todos os devedores
solidários em conjunto.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
15
[...]
Registre-se que a eleição do Sujeito Passivo a figurar no polo devedor da relação
jurídico-tributária é prerrogativa privativa da Autoridade Administrativa Fiscal, a
teor do art. 142 do CTN.
[...]
Conforme expressamente consignado no art. 121, I, do Código Tributário
Nacional, considera-se Contribuinte a pessoa obrigada ao pagamento do tributo
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da
exação.
[...]
No caso presente, a pletora documental presente nos autos demonstra que quem
detinha a relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador do
tributo ora lançado não eram as empresas “noteiras”, notadamente a
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, mas, sim, os clientes dessa
empresa "noteira", in casu, o Frigorífico Ouroeste Ltda e os seus verdadeiros
donos, que se utilizavam do esquema fraudulento acima descrito para se esquivar
do recolhimento de tributos.
Da mesma forma, as provas aviadas nos autos revelam que quem detinha a
relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador do tributo ora
lançado não eram as interpostas empresas constituídas em nome de "laranjas'",
existentes tão somente no papel, notadamente a Continental Ouroeste Carnes e
Frios Ltda, a SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e a
Comércio de Carnes e Representação BR Fronteira Ltda, mas, sim, as pessoas que
administravam, dirigiam e controlavam todas as operações dessas empresas, in
casu, o Frigorífico Ouroeste Ltda e seus verdadeiros donos, que se utilizavam do
esquema fraudulento acima descrito para se esquivar do recolhimento de
tributos.
Revela-se improcedente, igualmente, a alegação de que "Ainda que as Pessoas
Físicas arroladas como devedoras solidárias fossem sócias das empresas autuadas,
não seria o caso da pretendida responsabilização, pois ausentes os requisitos
indispensáveis a tanto, sendo a mesma de natureza subsidiária (artigos 134 e 135
do CTN) e quanto à responsabilidade pessoal, limita-se aos atos praticados
comprovadamente pelos sócios, com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatutos".
Conforme exaustivamente demonstrado, a responsabilidade dos devedores
solidários no caso em apreço não se fundamenta em suposta responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos assentados nos artigos 134 e 135 do CTN, mas,
sim, pelo interesse comum na situação constitutiva dos fatos geradores das
Contribuições Previdenciárias ora lançadas, consoante inciso I do art. 124 do CTN.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
16
Não se trata, pois, de hipótese de responsabilidade subsidiária, como assim quer
fazer crer o Recorrente, mas, sim, de Responsabilidade Solidária, a qual não
admite qualquer benefício de ordem. (destaques acrescidos)
Ambos os acórdãos recorrido e paradigma tratam do mesmo tributo (contribuição
Social Previdenciária a cargo da empresa, destinada a outras entidades e fundos), mesmo
contribuinte (Frigorífero Ouroeste Ltda.) e idênticos responsáveis solidários (Srs. Edson Garcia de
Lima, Dorvalino Francisco de Souza, José Roberto de Souza, Antonio Martucci, Luiz Ronaldo Costa
Junqueira, José Ribeiro Junqueira Neto, Oswaldo Antonio Arantes e João Francisco Naves
Junqueira), como decorrência do mesmo procedimento investigatório (operação “Grandes
Lagos”). O acórdão recorrido trata dos períodos de apuração ocorridos entre 2002 e 2005,
enquanto no paradigma o lançamento diz respeito aos períodos de apuração ocorridos entre 2005
e 2007.
O acórdão recorrido concluiu que não há responsabilidade decorrente de
interesse comum, em franca divergência com o acórdão paradigma, que entendeu existir tal
responsabilidade. Portanto o recurso especial deve ter seguimento, na matéria, de acordo com o
despacho de admissibilidade.
Na matéria (b) “efeitos da não apresentação de recurso voluntário por um dos
responsáveis solidários” foi indicado como paradigma o Acórdão 1402-001.143, o qual consta no
sítio do CARF e não foi reformado, na questão sujeita ao recurso especial, até a data de sua
interposição (Ricarf, Anexo II, art. 67, §15); portanto, tal acórdão pode ser utilizado, para fins de
recurso especial, sendo possível, em decorrência, prosseguir na análise da admissibilidade do
recurso.
A recorrente trouxe à colação os seguintes trechos dos acórdãos recorrido e
paradigmas, para comprovar a divergência:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Voto
Fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou recursos
voluntários, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que
nem mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso
de aplicação direta de exclusão de responsabilidade pela própria legislação.

ACÓRDÃO PARADIGMA
"Número do Processo 16004.000050/2009-33
Contribuinte FRIGORIFICO OUROESTE LTDA.
Tipo do Recurso: RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 08/08/2012
Relator(a) Antonio José Praga de Souza
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
17
N° Acórdão 1402-001.143
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Ementa(s)
Ementa
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005,2006
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
EM PESSOAS JURÍDICAS SEM SUBSTRATO ECONÔMICO. MULTA QUALIFICADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não há cerceamento de defesa na falta de
intimação de interpostas pessoas e de pessoas jurídicas sem substrato econômico
e na falta de consideração dos eventuais débitos por estas declarados, já que as
receitas devem ser atribuídas à entidade que efetivamente praticou as operações,
assim entendido aquele ente empresarial que atuou, por intermédio dos
respectivos dirigentes de fato, no sentido de praticar os fatos geradores dos
tributos. A utilização de notas fiscais "frias", a utilização de interpostas pessoas e a
reiteração da conduta infratora autorizam a aplicação de multa qualificada. É
cabível a atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados àqueles que tiverem interesse comum nos fatos geradores das
obrigações apuradas.
Recurso Voluntário Negado. (destaques acrescidos)

Voto
Apreciação dos Recursos Voluntários
De plano, destaca-se, mais uma vez, a superficialidade das defesas apresentadas,
"em absoluto contraste com os fatos apurados pelo Departamento da Policia
Federal e pela Receita Federal do Brasil são irrefutáveis e conclusivos quanto ao
esquema fraudulento encontrado.''''
Registre-se, inicialmente, que tendo em vista a não apresentação de recurso
voluntário pelos responsáveis solidários JOSE RIBEIRO JUNQUEIRA NETO, JOÃO
FRANCISCO NAVES JUNQUEIRA e LUIZ RONALDO COSTA JUNQUEIRA, o vínculo
deles com o grupo OUROESTE apurado pelo Fisco e mantido pela decisão da
DRJ-Ribeirão Preto/SP não pode ser alterado por esta segunda instância
julgadora. Houve trânsito em julgado administrativo da parte da decisão de
primeira instância que reconheceu a responsabilidade tributária solidária deles
com a empresa autuada (FRIGORIFICO OUROESTE).
No caso dos presentes autos, as defesas comuns a todos os autuados (quanto ao
mérito do auto de infração), como, por exemplo, acerca da nulidade do
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
18
lançamento, são estendidas a todos os contribuintes, desde que um deles as
alegue, pois não há como o auto de infração ser válido para um sujeito passivo e
inválido para o corresponsável. Agora, quanto aos fatos e relações jurídicas
peculiares de cada autuado, como, por exemplo, o vínculo que cada um possuía
com o grupo OUROESTE, ou os valores e benefícios que cada um recebeu, estes
somente podem ser invocados no presente processo pelo autuado legitimado
para tanto. Não há que se cogitar que a alegação de um autuado sobre a sua não
condição de sócio da empresa fiscalizada possa ser estendida aos demais; o
mesmo se aplica no caso de um autuado comprovar que não recebeu os valores
identificados pelo Fisco.
Sobre a responsabilidade solidária dos indivíduos considerados proprietários de
fato da empresa autuada, a decisão de primeira instância assim se manifestou (fls.
2504/2505):
[...]
Sendo assim, requer-se ab initio o reconhecimento do trânsito em julgado
administrativo da parte da decisão de primeira instância que reconheceu a
responsabilidade tributária solidária dos Senhores JOSE RIBEIRO JUNQUEIRA
NETO, JOÃO FRANCISCO NAVES JUNQUEIRA e LUIZ RONALDO COSTA
JUNQUEIRA."
(Grifos no original.)

Ambos os acórdãos recorrido e paradigma tratam do mesmo contribuinte e
responsáveis solidários, também no curso de idêntico procedimento investigatório (operação
“Grandes Lagos”) e em ambos os acórdãos nem todos os responsáveis interpuseram recurso
voluntário.
No acórdão recorrido, considerou-se que “os efeitos do presente provimento
devem aproveitar a todos” (os responsáveis), por ser “caso de aplicação direta de exclusão de
responsabilidade pela própria legislação”; em franca divergência de entendimento, o acórdão
paradigma entendeu que a responsabilidade deve ser atacada individualmente por cada
responsável, já que diz respeito a questões de fato e de relações jurídicas peculiares de cada
autuado – “o vínculo que cada um possuía com o grupo OUROESTE, ou os valores e benefícios que
cada um recebeu”.
Desse modo, resta estabelecida a divergência jurisprudencial, devendo o recurso
especial ter seguimento, também nesta matéria, consoante despacho.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
19
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Com relação ao tema (a), para o paradigma que foi analisado e admitido Acórdão no
2401-004.157, entendo que NÃO deve ser conhecida a divergência. Explico.
O resultado do julgamento no recurso recorrido foi no sentido de afastar a
responsabilidade solidária das pessoas físicas. Ali se aduz que concluir de forma diversa seria violar
a expressa disposição legal que exclui a responsabilidade solidária em relação as contribuições
sociais destinadas a outras entidades ou fundos, prevista no Artigo 178 da IN SRP n.o 03/2005.
Mais ainda. Sustenta que eventual imposição da responsabilidade solidária aos
Recorridos resultaria em manifesta violação ao princípio da legalidade afeto ao processo tributário
e que permeia, também, os atos da administração pública. Ressalta que a responsabilização
solidária àqueles que possuem interesse comum na situação que o fato gerador da obrigação
previdenciária principal, que é o caso dos autos, não alcança as contribuições sociais destinadas a
terceiros, tudo conforme dispõe o art. 178 da IN SRP n° 03/2005.
O paradigmático, por sua vez, aduz que a responsabilidade dos devedores
solidários no caso em apreço não se fundamenta em suposta responsabilidade pessoal dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos assentados
nos artigos 134 e 135 do CTN, mas, sim, pelo interesse comum na situação constitutiva dos
fatos geradores das Contribuições Previdenciárias ora lançadas, consoante inciso I do art. 124 do
CTN.
Ou seja, os fundamentos são diferentes. O recorrido entende que não se aplica o
124, I, do CTN. Que não é o caso de interesse comum, tendo em vista que não alcança
contribuições sociais destinadas a terceiros. Já o paradigma analisa sim o art 124, I e a aplicação ao
caso concreto.
Sendo breve e objetiva, por clara ausência de aderência no que se refere aos
fundamentos normativos, ao ver desta relatora, não conheço desta matéria.
Com relação ao tema (b)“efeitos da não apresentação de recurso voluntário por um
dos responsáveis solidários”, cuja paradigma acatado foi o Acórdão no 1402-001.143, da mesma
forma, entendo que NÃO deve ser conhecida a divergência.
Isso porque o recorrido conclui que embora apenas parte dos solidários formalizou
recursos voluntários, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que nem
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
20
mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso de aplicação direta de
exclusão de responsabilidade pela própria legislação. Ou seja, não analisa a questão em si mesmo.
Já o paradigma chancela que a não apresentação de recurso voluntário pelos
responsáveis solidários gera a consequência de ser mantida a decisão da DRJ, não podendo ser
alterado por outra instância julgadora.
Afirma que houve trânsito em julgado administrativo da parte da decisão de
primeira instância que reconheceu a responsabilidade tributária solidária deles com a empresa
autuada (FRIGORIFICO OUROESTE).
Sendo assim, entendo que não merecem ser conhecidas as matérias, nem (a) nem
(b), posto que se utilizaram de fundamentos distintos. Uma turma entendeu que para
contribuições de terceiros, não se discute o interesse comum. Já a outra, sequer analisou a
questão de ser contribuição de terceiro ou não. Em suma, foram enfoques distintos, lupas
distintas, análises distintas, com legislações também distintas.
Em tal espeque, consigno entendimento de não identificar similitude os acórdãos
recorrido e paradigmas por conta das fundamentações por eles trazidas.
Este é o conhecimento. Passo ao mérito caso reste vencida.
MÉRITO “SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE INTERESSE COMUM”
Analisa-se o mérito apenas quanto ao tema (a) “solidariedade decorrente de
interesse comum”, único em que restei vencida no voto pelo não conhecimento.
Reitera esta relatora que a responsabilização solidária àqueles que possuem
interesse comum na situação que o fato gerador da obrigação previdenciária principal, que é o
caso dos autos, decorre do quando disposto no inciso I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN). No
entanto, no presente caso, entendo que não alcança as contribuições sociais destinadas a
terceiros. Isto porque à época dos fatos (assim como à época em que o lançamento foi efetuado)
vigorava o entendimento de que as contribuições sociais destinadas a Terceiros estavam excluídas
da responsabilidade solidária.
Neste sentido, destaca-se o verbete assentado na Instrução Normativa INSS/DC no
100/2003, em seu art. 187, parágrafo 2, inc. I, cuja redação foi replicada no art. 178, parágrafo 2,
inc. I, da Instrução Normativa SRP no 03/2005:
Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003
Art. 187. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
21
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos;

IN SRP no 03/2005
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos;
Noto que é de fulcral importância relembrar que as instruções normativas são
instrumentos administrativos utilizados pela própria Receita Federal para orientar a aplicação de
leis tributárias.
Mais ainda. A Instrução Normativa da Receita Federal é um ato administrativo que
estabelece normas e procedimentos a serem seguidos tanto pela própria Receita Federal quanto
pelos contribuintes. Essas instruções têm como objetivo regulamentar a legislação tributária,
proporcionando clareza e segurança jurídica nas relações entre o fisco e os cidadãos. Através
dessas normas, a Receita Federal busca uniformizar a interpretação e a aplicação das leis
tributárias, evitando divergências e garantindo a correta arrecadação de tributos
A importância da Instrução Normativa da Receita Federal reside na sua capacidade
de orientar e esclarecer os contribuintes sobre suas obrigações fiscais. Ao detalhar procedimentos
e requisitos, a Instrução Normativa ajuda a prevenir erros e omissões que poderiam resultar em
penalidades. Além disso, essas instruções são fundamentais para a transparência da administração
tributária, uma vez que disponibilizam informações claras sobre as expectativas do fisco em
relação ao cumprimento das obrigações tributárias.
Vale reavivar também que as mencionadas Instruções têm um impacto significativo
na legislação tributária, pois ajudam a moldar a interpretação e a aplicação das leis. Elas podem
introduzir mudanças nas obrigações dos contribuintes, além de esclarecer pontos que podem ser
considerados ambíguos na legislação. Isso significa que não apenas orientam os contribuintes, mas
também podem influenciar decisões judiciais e administrativas relacionadas a tributos.
Portanto, no caso dos autos, estando latente que estava em vigor a IN mencionada
e que ela exibia a exclusão a responsabilidade solidaria no caso de contribuições de terceiros, deve
ser desconstituída a sujeição passiva imputada por solidariedade de todos os responsáveis
indicados no item 2.9 do termo de Constatação Fiscal, fl. 685.
Portanto, entendo por negar o pleito da Fazenda Nacional, devendo ser mantido o
acórdão recorrido.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
22
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER integralmente do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Vencida quanto ao não conhecimento do item (a) “solidariedade decorrente de
interesse comum”, no mérito desta matéria, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, redator designado
Em que pese os lógicos argumentos expostos pela Ilustre Relatora em seu voto, com
a devida vênia, ouso dela discordar tão-somente em relação ao conhecimento da matéria “(a)
solidariedade decorrente de interesse comum”.
Conforme exposto pelo Relatora, a matéria discutida tanto no presente processo
como no paradigma é a aplicação do art. 124, I, do CTN para responsabilização solidária com base
no interesse comum. Esclareça-se que ambos os processos envolvem lançamento de contribuição
destinada a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). Isto fica claro nos seguintes trechos dos
acórdãos recorrido e paradigma:
Acórdão recorrido
Como restou bem claro no Relatório supra, a exigência que se discute nos autos
se refere a contribuições contribuição devida pela empresa destinadas a outras
entidades e fundos -Terceiros (Salário-Educação, SENAR, INCRA, SENAI, SESI,
SENAC, SESC e SEBRAE).
(...)
Por outro lado, há de ressaltar que a responsabilização solidária àqueles que
possuem interesse comum na situação que o fato gerador da obrigação
previdenciária principal, que é o caso dos autos, em que tal imposição decorre do
incido I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN), não alcança as contribuições sociais
destinadas a terceiros, tudo conforme dispõe o art. 178 da IN SRP n° 03/2005:
(...)
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis indicados no item 2.9 do termo de
Constatação Fiscal, fl. 685.

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
23
Acórdão paradigma no 2401-004.157
Relatório
Tem-se em pauta Recurso Voluntário interposto em face de Decisão de Primeira
Instância Administrativa que julgou improcedente a impugnação ofertada pelos
Sujeitos Passivo do crédito tributário objeto do Auto de Infração de Obrigação
Principal n° 37.201.575-1, consistente em contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre as
remunerações pagas, creditadas ou devidas a segurados empregados, conforme
descrito no Termo de Constatação de Infração Fiscal a fls. 72/255, e anexos.
(...)
Voto
(...)
Nessas circunstâncias, são solidárias as pessoas que realizaram conjuntamente a
situação que constitui o fato gerador, ou as que, em comum com outras pessoas,
possuam relação econômica com o ato, fato ou negócio que deu origem à
tributação, a teor do inciso I do art. 124 do CTN.
(...)
Não procede, portanto, a alegação de que a autoridade lançadora imputou a
responsabilidade solidária com o exclusivo fundamento de que os Responsáveis
Solidários em apreço tinham procuração lhes outorgando poderes de gestão e
administração das empresas Autuadas.
Restou demonstrado que os devedores solidários tinham verdadeiros interesses
jurídicos comuns na situação constitutiva do fato gerador das Contribuições
Previdenciárias ora lançadas.
Tal fundamentação jurídica encontra-se expressamente consignada no item “2.17
– Da Sujeição Passiva Solidária” do Relatório Fiscal, a fls. 247/251.
Não procede também a alegação de que a responsabilidade solidaria em apreço
só poderia ocorrer ante a verificação da insuficiência do patrimônio da pessoa
jurídica e mediante prévio procedimento judicial de cognição com decisão
transitada em julgado.
Conforme assinalado, a Responsabilidade Solidária consignada no presente
lançamento tem por fundamento jurídico de validade o preceito inscrito no inciso
I do art. 124 do CTN. Nessa prumada, nos termos do Parágrafo Único do citado
dispositivo legal, tal solidariedade tributária não comporta benefício de ordem,
podendo o tributo devido ser exigido de um, de alguns ou de todos os devedores
solidários em conjunto.
(...)
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
24
Registre-se que a eleição do Sujeito Passivo a figurar no polo devedor da relação
jurídico-tributária é prerrogativa privativa da Autoridade Administrativa Fiscal, a
teor do art. 142 do CTN.
(...)
Conforme expressamente consignado no art. 121, I, do Código Tributário
Nacional, considera-se Contribuinte a pessoa obrigada ao pagamento do tributo
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da
exação.
Com a devida vênia, não enxergo que a ausência de citação à IN SRP no 03/2005 no
acórdão paradigma seja suficiente a ensejar a falta de divergência jurisprudencial. Isto porque
ambos os casos, como exposto, envolvem lançamento de contribuição destinada a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), sendo que a Turma paradigmática entendeu por manter a
responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN; já o acórdão recorrido afastou a solidariedade do
mesmo art. 124, I, do CTN valendo-se da aplicação da norma prevista no art. 178 da IN SRP no
03/2005.
Neste sentido, entendo haver a similitude fática dos casos, assim como a
divergência jurisprudencial da matéria, pois esta reside na aplicação, ou não, da solidariedade
prevista no art. 124, I, do CTN na hipótese de lançamento das contribuições destinadas a
Terceiros. Enquanto a turma paradigmática manteve a solidariedade, o acórdão recorrido, ao
contrário, afastou-a e utilizou como fundamento o art. 178 da IN SRP no 03/2005.
Ou seja, a IN SRP no 03/2005 foi fundamento adotado pelo acórdão recorrido para
afastar a solidariedade, não se podendo vislumbrar uma possível ausência de similitude fática pelo
mero caso de o acórdão paradigma não ter mencionado referida IN SRP no 03/2005 em seu voto.
Isto porque, no fundo, ambos os acórdãos discutem a aplicação do art. 124, I, do CTN no caso de
lançamento das contribuições destinadas a Terceiros.
Entendo, também, ausente um possível anacronismo entre os casos. Isto porque a
IN SRP no 03, de 14 de julho de 2005, citada no acórdão recorrido, era o diploma vigente à época
do lançamento, visto que o auto de infração foi lavrado em 13/11/2008. Ao passo que no acórdão
paradigma consta como data da lavratura do AIOP o dia 26/06/2009, quando também estava em
vigor a IN SRP no 03/2005, pois esta foi apenas revogada pela IN RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009.
Além disso, quanto à época dos fatos geradores, também não há que se falar em
vigência de norma jurídica distinta. Isso porque o racional do art. 178 da IN SRP no 03/2005
replicou a mesma orientação já existente no art. 187 da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de
18/12/2003. Ademais, quando da revogação da IN SRP no 03/2005 pela IN RFB no 971/2009, esta
última replicou em seu art. 151 a mesma norma jurídica antes existente no art. 178 da IN SRP no
03/2005. Vejamos:
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
25
Art. 187. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos;
II - as contribuições sociais previdenciárias decorrentes de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada sujeitos à retenção de que trata
o art. 149 ;
III - no período de 22 junho de 1993 a 28 abril de 1995, as contribuições sociais
previdenciárias decorrentes de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada aos órgãos públicos da administração direta, às autarquias, às
fundações de direito público, às empresas públicas, às sociedades de economia
mista e às missões diplomáticas ou repartições consulares de carreiras
estrangeiras no Brasil.
§ 3o Não há responsabilidade solidária da Administração Pública em relação à
multa moratória, à exceção das empresas públicas e das sociedades de economia
mista que, em consonância com o disposto no § 2o do art. 173 da Constituição
Federal , respondem inclusive pela multa moratória, ressalvado o disposto no
inciso III do § 2o deste artigo.

IN SRP no 03/2005
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos;
II - as contribuições sociais previdenciárias decorrentes de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada sujeitos à retenção de que trata
o art. 140;
III - no período de 22 junho de 1993 a 28 abril de 1995, as contribuições sociais
previdenciárias decorrentes de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada aos órgãos públicos da administração direta, às autarquias, às
fundações de direito público, às empresas públicas, às sociedades de economia
mista e às missões diplomáticas ou repartições consulares de carreiras
estrangeiras no Brasil.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
26
§ 3o Não há responsabilidade solidária da Administração Pública em relação à
multa moratória, à exceção das empresas públicas e das sociedades de economia
mista que, em consonância com o disposto no § 2o do art. 173 da Constituição
Federal, respondem inclusive pela multa moratória, ressalvado o disposto no
inciso III do § 2o deste artigo.

IN RFB no 971/2009
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
II - as contribuições sociais previdenciárias decorrentes de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada sujeitos à retenção de que trata
o art. 112;
III - no período de 21 de novembro de 1986 a 28 de abril de 1995, as contribuições
sociais previdenciárias decorrentes de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, a órgão público da administração direta, a
autarquia, e a fundação de direito público; e IV - a partir de 21 de novembro de
1986, as contribuições sociais previdenciárias decorrentes da contratação,
qualquer que seja a forma, de execução de obra de construção civil, reforma ou
acréscimo, efetuadas por órgão público da administração direta, por autarquia e
por fundação de direito público.
§ 3o A responsabilidade solidária em relação à multa moratória, aplica-se, a partir
de 11 de fevereiro de 2007, a toda a Administração Pública, inclusive aos órgãos
da Administração Direta, às autarquias e às fundações de direito público.
[Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1238, de 11 de janeiro de 2012]
Apenas com a IN 2110/2022, em 17/10/2022, é que a mencionada norma jurídica
foi revogada das orientações dispostas pela Administração Pública por meio das instruções
normativas. Ou seja, pelo menos desde 18/12/2003 até 16/10/2022, vigorou a mesma norma
jurídica. O texto jurídico é o mesmo, sendo que em outro diploma.
Neste sentido, divirjo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, tão-somente para
conhecer da matéria “(a) solidariedade decorrente de interesse comum”, conforme razões acima.
No mais, acompanho a eminente Relatora quanto ao não conhecimento do item
“(b) efeitos da não apresentação de recurso voluntário por um dos responsáveis solidários”; bem
como, no mérito, na parte conhecida, também acompanho o voto da relatora para negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.760 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001407/2008-10
27
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1437
DF CARF MF
Original